Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726256-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de incidente de impedimento apresentado por FRANCISCO ALVES PEREIRA em desfavor dos Desembargadores ÂNGELO PASSARELI, ANA CANTARINO e MARIA IVATONIA, da 5a Turma Cível, os quais integraram o quórum de julgamento do AGI n.o 0726992-53.2021.8.07.0000, interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra o requerente. Destaca haver, na condição de apelante nos presentes autos, suscitado preliminar de nulidade e impedimento dos referidos Magistrados visando, em suma, o julgamento do apelo por órgão jurisdicional diverso. Eis as razões da arguição de impedimento (ID 34801973): II - PRELIMINAR DE NULIDADE E IMPEDIMENTO 5. Com a devida vênia, antes de adentrar ao mérito importa consignar que houve nítido comprometimento da imparcialidade necessária para a condução deste feito na primeira instância, pois, como bem consignou o ilustre juiz singular, "o Tribunal de Justiça já julgou a questão" antes mesmo da prolação da sentença, criando uma situação em que os fundamentos da sentença recorrida foram proferidos pelo próprio Tribunal ao qual se recorre. 6. Vê-se, desta forma, que o juiz singular foi induzindo à sentença que deveria proferir, em manifesta afronta ao princípio do juiz natural e duplo grau de jurisdição, pois a Colenda 5a Turma Cível exauriu a matéria de fundo ao julgar o agravo de instrumento interposto, vilipendiando diretamente o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, que prevêem o direito à ampla defesa e respeito ao devido processo legal. 7. Mais que isso, forçoso lembrar que, de acordo com o art. 144, II, do CPC, há impedimento para o juiz que conheceu do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 8. Assim, observado que a própria sentença traz expresso como fundamento para sua decisão o fato de a Colenda 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal já ter proferido decisão sobre a matéria de fundo, exaurindo a questão, é necessário que se reconheça também o impedimento dos nobres desembargadores que compuseram a 5a Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0726992- 53.2021.8.07.0000, a saber, os nobres Desembargadores Angelo Passareli, Ana Cantarino e Maria Ivatônia, pois, obviamente, não poderiam os nobres doutores julgarem o seu próprio voto, que compõe praticamente a integralidade da sentença recorrida, visto que não haveria uma revisão neste caso, afrontando o direito do autor ao reexame da matéria. Logo após, a Relatora da apelação, Desembargadora MARIA IVATÔNIA, se posicionou pela inadmissão do incidente (ID 38119812). Em sequência, foi juntada manifestação da Desembargadora ANA CANTARINO, a qual não reconheceu impedimento para julgar o recurso (ID 38859117). Consigne-se, por fim, não ter havido a colheita de manifestação do Desembargador ÂNGELO PASSARELLI pelo fato deste não mais compor o órgão (5a Turma Cível). É o relatório. Decido. Não há dúvidas de que os sujeitos de uma relação processual devem ter seus direitos e obrigações examinados por um julgador que não apresente qualquer interesse na resolução do conflito, conduzindo a causa de forma absolutamente isenta, independente e impessoal. Nessa linha, o impedimento do juiz exsurge como causa absoluta de parcialidade, bastando a ocorrência de uma das causas elencadas pelo artigo 144 do Código de Processo Civil para que o magistrado seja afastado da condução do processo. São elas: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais hipóteses são taxativas e não comportam interpretação extensiva e analógica “sob pena de se criar novas causas não prevista em lei e, assim, acabar por comprometer a independência funcional do magistrado” (MS 25474/DF). Feitas tais considerações, verifica-se que a conduta apontada pelo requerente – prévia apreciação e julgamento do AGI n.o 0726992-53.2021.8.07.0000 pelos magistrados, dando-se provimento à insurgência da parte requerida com relação à tutela provisória – não se amolda a nenhuma das circunstâncias caracterizadoras de impedimento, notadamente porque não se confunde com atuação em outro grau de jurisdição (art. 144, II, CPC). Não bastasse, o fato de os Desembargadores listados terem integrado o quórum de julgamento do referido agravo de instrumento não tem o condão de torná-los impedidos para o exame da apelação interposta nos mesmos autos. Em verdade, tal conjuntura produz efeito diametralmente oposto ao ambicionado, pois torna preventos o Relator e o respectivo órgão, nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste TJDFT. A propósito, destaco: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. - - - - - - Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Desse modo, não se subsumindo os eventos apontados às hipóteses de impedimento previstas no regramento processual (art. 144, CPC), manifestamente inviável o acolhimento do presente incidente – sendo de rigor sua rejeição. Ante o exposto, REJEITO liminarmente o presente incidente de impedimento, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III e 312 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa (RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator